Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702378-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA RECORRIDO: FUNIVERSA DESPACHO Oficie-se ao eminente Desembargador Relator a respeito da concessão do efeito suspensivo ao agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 23589032). Após, encaminhem-se os autos à Corte Superior, nos termos do despacho de ID 23379350. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024